Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-23.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029530-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. NULIDADE DE CDA E EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL (TCR). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade da CDA nº 2023546273, determinou sua exclusão da dívida ativa e a extinção da execução fiscal nº 1025770-66.2023.8.11.0041, em razão da suspensão da exigibilidade prevista no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR nº 1170/2022).

II. Questão em discussão

2. Examina-se a admissibilidade da apelação à luz do princípio da dialeticidade recursal, em virtude de as razões do recurso reproduzirem integralmente o conteúdo da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença que reconheceu a suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

III. Razões de decidir

2.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. As razões recursais limitam-se à repetição da contestação, sem enfrentar a motivação central da sentença, que reconheceu o cumprimento das obrigações do TCR e a consequente suspensão da exigibilidade da multa.
5. Configurada a ausência de dialeticidade, o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade e não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “O recurso de apelação que se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, configurando ausência de pressuposto de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II e III, e 932, III;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv
0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Exmº. Dr.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior, juiz de direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer n. 1029530-23.2023.8.11.0041, julgou procedente o pedido, para declarar a ilegalidade da cobrança da CDA n. 2023546273 e determinar sua exclusão da Dívida Ativa; extinguir a Ação de Execução Fiscal n 1025770-66.2023.8.11.0041 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante suscita a incompetência absoluta do juízo, sob o fundamento de que a ação versa sobre matéria ambiental e, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n.02/2019, a competência é do juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT.

No mérito, defende que não descumpriu o TCR n. 1170/2022 ao dar continuidade ao processo administrativo n. 422286/2020, seguindo até a inscrição na CDA n. 2023546273, tendo em vista que a cláusula décima dispõe que a celebração do Termo de Compromisso não elide a responsabilidade penal ou administrativa.

Alega que o processo administrativo se reveste de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituído mediante provas robustas, do que não se desincumbiu o apelado.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões do Apelado no Id 308459351, suscitando violação ao princípio da dialeticidade. Alega que a competência foi declinada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente porque havia a Execução Fiscal perante o Núcleo Digital. No mérito, defende que uma vez celebrado o Termo de Compromisso, o processo administrativo seria suspenso, assim como estaria suspensa a prescrição.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 318408358, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A ação foi ajuizada porque o Apelante emitiu a CDA n.2023546273, originada de processo administrativo ambiental, e ajuizou a Execução Fiscal n.1025770-66.2023.8.11.0041, contudo, no processo administrativo ambiental o Apelado firmou Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) n. 1170/2022, cuja cláusula Décima Terceira, §1º, dispôs que a exigibilidade dos autos de infração ficaria suspensa, assim como a prescrição.

Alegou o Apelado que o Estado de Mato Grosso descumpriu referido TCR ao dar continuidade ao processo administrativo, emitir a CDA 2023546273 e ajuizar o processo de Execução n 1025770-66.2023.8.11.0041.

A sentença assim fundamentou o acolhimento do pedido:

“ (...)

O Termo de Compromisso para Recuperação Ambiental (TCR) é instrumento regulado pelo art. 60 da Lei 12.651/2012, que prevê expressamente a suspensão da exigibilidade das multas ambientais enquanto as obrigações assumidas pelo compromissado estiverem em execução. O mesmo entendimento é reforçado pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 592/2017, que regula o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do TJMT também é pacífica nesse sentido:

"A assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta ou Compromisso Ambiental suspende a exigibilidade da multa até que seja constatado o cumprimento integral das obrigações assumidas, cabendo à Administração Pública observar o prazo estabelecido e não promover a cobrança prematura." (TJMT - APL 0007455-42.2014.811.0021, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julg. 18/03/2019)

No caso concreto, verifica-se que o autor cumpriu integralmente as obrigações assumidas no TCR-1170/2022, conforme demonstrado nos documentos ID 125469676 (parecer técnico da SEMA), ID 125469671 (relatório de monitoramento ambiental) e ID 125469676 (laudo de regularização ambiental).

Portanto, a exigibilidade da multa ambiental deve ser suspensa, conforme determinado pelo próprio instrumento normativo que rege os Termos de Compromisso.

A cobrança da CDA 2023546273 e a execução fiscal 1025770-66.2023.8.11.0041 violam a Cláusula Décima Terceira do TCR, que prevê expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto houver cumprimento das obrigações ambientais assumidas.

Ademais, a conduta do Estado de Mato Grosso fere os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, causando prejuízos ao requerente, que teve suas atividades comerciais prejudicadas pela inclusão indevida do débito na Dívida Ativa.

Dessa forma, restam configuradas as irregularidades na cobrança do crédito, justificando a declaração de nulidade da CDA e o cancelamento da execução fiscal.

(...)”

Na apelação, as razões recursais repetem, linha a linha, a contestação apresentada, inclusive a preliminar de incompetência do juízo suscitada na contestação, ignorando que a ação foi primeiramente distribuída ao juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, o qual declinou da competência, determinando a redistribuição ao juízo do Núcleo Digital, tendo em vista que já tramitava, no Núcleo Digital, a Execução Fiscal que esta ação objetiva extinguir.

Ressalta-se que não houve interposição de recurso contra a decisão que reconheceu a conexão e determinou a redistribuição para esta ação ser associada ao processo de execução.

Neste recurso, não há impugnação aos fundamentos da sentença, tratando-se de mera repetição da contestação.

Com isso, configurou-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal, já que não se desincumbiu o Apelante de impugnar especificamente os fundamentos da sentença apelada, ônus que lhe incumbia, conforme arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do CPC.

Neste sentido:

“ (...)

Tese de julgamento: "O recurso de apelação que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a expor argumentação desconectada da matéria efetivamente julgada, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

(...)

(N.U 0001639-15.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

“ (...)

Tese de julgamento:

1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

(...)

(N.U 1029218-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Destaca-se que a violação ao princípio da dialeticidade trata de pressuposto de admissibilidade do recurso.

Posto isso, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025